Tribunal: TJBA
Processo: 8172199-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172199-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA REIS COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação, determinou a restituição simples dos valores descontados e rejeitou o pedido de dano moral.

2. A parte autora pretende a reforma da sentença para condenar a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A inexistência do contrato e a restituição simples não foram objeto de recurso pela parte ré, operando-se a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida sem comprovação de contratação; e saber se os descontos indevidos em conta bancária ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica válida, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.

6. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ, sendo aplicável aos valores descontados após 30.03.2021.

7. Os valores anteriores a esse marco devem ser restituídos de forma simples, em observância à modulação temporal fixada pelo STJ.

8. A correção monetária incide desde cada desconto indevido e os juros de mora a partir da citação.

9. Os descontos indevidos em conta bancária, especialmente sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo aplicável às cobranças indevidas realizadas após 30.03.2021. 2. Os descontos indevidos em conta bancária, especialmente sobre verba alimentar, configuram dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmula 43; TJ-BA, Apelação nº 8123137-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8140193-76.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8172199-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA REIS COSTA
e como apelada
SABEMI SEGURADORA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator